Tribunal: TJES
Processo: 5001714-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001714-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

01/06/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5001714-42.2022.8.08.0000

A SRª ADVOGADA ELLEN MENDES DOS SANTOS:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o eminente Desembargador Presidente desta egrégia Segunda Câmara Criminal Adalto Dias Tristão, também, Relator, e na pessoa do Presidente, também, os demais Desembargadores, serventuários da Justiça e Nobres colegas advogados.

O presente Habeas Corpus tem por finalidades demonstrar falhas processuais nos autos de nº 0001626-28.2014.8.08.0014 onde se deflagrou uma operação policial denominada como Operação Resgate, que leva a nulidade absoluta do processo em debate.

O paciente foi denunciado nos autos da operação RESGASTE pelo
ÚNICO
crime previsto na lei de Organização Criminosa e posteriormente condenado pelo crime de tráfico, sem nenhum aditamento da denúncia ou qualquer fato novo que viesse a ensejar nova tipificação criminosa, tendo o presente tribunal, após apelação do MP aumentado apenas pelo crime de associação ao tráfico.

Fazendo uma linha do tempo da prisão do paciente até a sua condenação, demonstra-se com
CLAREZA
que o Sr. Bruno não era traficante e não fazia parte dessa organização criminosa tendo uma condenação injusta.

BRUNO NÃO TINHA SEU TELEFONE INTERCEPTADO, NÃO ERA ALVO DA REFERIDA INVESTIGAÇÃO.

Conforme interceptações realizadas, pode ser verificado que as mesmas foram autorizadas em
MARÇO de 2013, onde o paciente ainda ERA MENOR DE IDADE NA DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO que posteriormente geraria o processo no qual sua numeração fora citada acima.

Em 06/08/2013, 11(onze) dias depois que o paciente completou 18(dezoito anos) ele foi preso em flagrante juntamente com o Sr. JHONATAN o que gerou o processo de nº 0008720.61.2013.8.08.0014 da Cidade de Colatina.

No momento da prisão do paciente juntamente com o Sr. Jhonatan em 06/08/2013, não foi encontrado nenhum ilícito na revista pessoal, as supostas drogas estavam cerca de 600 metros de onde foram abordados, onde
OS POLICIAS MILITARES AFIRMAM QUE O BECO ONDE A DROGA FOI ENCONTRADA ERA DE INTENSO MOVIMENTO DE TRÁFICO DE DROGAS, podendo ser constatado que havia a intensa circulação de pessoas diversas no referido local.

Na realização da audiência de Instrução em 25/06/2014, após apensamento dos autos já citados acima, a única testemunha que presenciou a abordagem policial, o Sr MANOEL, foi dispensado por fato desconhecid na audiência

Importante destacar sobre a audiência que
OS POLICIAS que realizaram a prisão, TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO ARROLADAS PELO MP, NÃO FORAM OUVIDOS
, sendo posteriormente ouvidos em outra data o que claramente contrária o dispositivo em Lei, conforme art.400 do CPP.

Cabe frisar que na referida audiência, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, que ficou recluso até 26/06/2014.

O D. Representante do MP ofereceu denúncia no processo do Sr. Bruno e do Sr. Jhonathan somente pelo crime de tráfico pedindo o arquivamento quanto ao crime de associação porque não ficou demonstrado que havia uma prévia estabilidade para o comércio de drogas.

Já nos autos em apenso da
OPERAÇÃO RESGASTE o MP OFERECEU DENUNCIA A BRUNO SOMENTE PELO CRIME PREVISTO NO ART 2º DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Já nas alegações finais a PROMOTORIA pediu a condenação de BRUNO, ora paciente, nos art. 33 e 35 da lei de DROGAS e a
ABSOLVIÇÃO NO ÚNICO CRIME A ELE IMPUTADO NA DENÚNCIA.

Destaco julgado de Apelação D. de relatoria do D. Desembargador SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA do nosso tribunal ONDE FOI ANULADO A DECISÃO DE PRONÚNCIA POR FALTA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA;

(...)
Ainda que a d. defesa tenha tido a oportunidade de se manifestar após as alegações finais do Ministério Público, fato é que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, não da capitulação jurídica. 5. A mudança da situação fática exposta na denúncia demanda, obrigatoriamente, o oferecimento de aditamento pelo órgão ministerial. (..)

O STF também já FIRMOU ENTENDIMENTO que, ainda que possamos falar na hipótese de erro de direito na tipificação do crime descrito na denúncia, é possível que o magistrado ao receber a denúncia, poderá conceder a devida tipificação à imputação do fato criminoso,
O QUE NÃO FOI FEITO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.

Portanto, mesmo se tratando de
emendatio libelli
, impõe-se a intimação das partes, sob pena de nulidade absoluta em razão da não observância do Devido Processo Legal.

Em sentença, o juizo de primeiro grau condenou o paciente BRUNO SOMENTE NO CRIME DE TRÁFICO E O ABSOLVEU NOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Mesmo que a pena FOI aumentada e foi imputado outro crime ao Sr. BRUNO,
destaco ponto muito importante, talvez o mais importante dessa sustentação oral.

O PROCESSO CONTAVA COM 21 DENUNCIADOS E NENHUM DELES, SE QUER MENCIONOU O NOME DO PACIENTE, E ISSO PODE SER COMPROVADO COM AS DESCRIÇÕES DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS JUNTADAS NOS AUTOS.

Vejamos trecho do Ministério Público em seu recurso de apelação:

(...)
Soa clarividente pela deflagração dos áudios
, que havia
nítida divisão de tarefas
entre os acusados, ainda que formalmente não houvesse essas definições, porquanto é
intuitivo
que todos saibam perfeitamente o que lhe competia fazer, eis que precisavam
telefonar
para os revendedores, transportadores (... )

O Ministério Público afirma em sua apelação que, por meio das deflagrações dos áudios havia nítida divisão de tarefas para o tráfico.

NOBRES JULGADORES, SÃO 21 DENUNCIADOS, UM VASTO MATERIAL PROBATÓRIO DE ESCUTA TELEFÔNICA ENTRE DIVERSAS PESSOAS E NENHUMA CITA O NOME

BRUNO, ORA PACIENTE, SEQUER TEM FUMAÇA DE ALGO INTUITIVO, NENHUMA LIGAÇÃO DE TELEFONE QUE TINHA COMO DONO O PACIENTE OU NENHUMA LIGAÇÃO TELEFONICA QUE CITAVA O SEU ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, PELO ORNOGRAMA APRESENTADO DIZ QUE BRUNO VENDIA DROGAS PARA O IRMÃO DE JHONATAN CONHECIDO COMO TONZINHO.

NOBRES JULGADORES, SE A DIVISÃO DE TAREFAS FICOU TÃO CLARA COM AS ESCUTAS TELEFÔNICAS E O SR. BRUNO NÃO FOI CITADA EM NENHUMA DELAS, DE ONDE O MP CONCLUIU QUE O SR. BRUNO VENDIA DROGAS PARA TONZINHO SEM PROVAS PARA TANTO?

COMO FALAR QUE BRUNO PARTICIPAVA DESSA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SE NÃO HÁ QUALQUER FALA DELE COM TONZINHO OU JHONATAN OU QUALQUER OUTRO DENUNCIADO DESSA OPERAÇÃO.

EM UMA DECISÃO RECENTE, MAS PRECISAMENTE EM MARÇO DESTE ANO, O SUPREMO, NO HABEAS CORPUS Nº 696.831, DE RELATORIA DA MINISTRA LAURITA VAZ, AFASTA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO por que não houve a indicação concreta do ânimo do Acusado de associar-se de forma estável e permanente com outros Agentes.

Caso bem análogo ao do paciente BRUNO, ONDE O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXA de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre BRUNO e qualquer membro da organização criminosa, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação ao tráfico.

ESTA BEM CLARO QUE BRUNO, ORA PACIENTE, FOI JOGADO NA OPERAÇÃO POR ESTAR SENTADO AO LADO DE JHONOTAN, IRMÃO DE TONZINHO NO DIA DE SUA PRISÃO.

Não se pode ter intuições no processo penal, tudo tem que ser bem provado, o BRUNO não pode ser responsabilizado pelo simples fato de estar sentado ao lado de um conhecido que tinha um irmão investigado.

O MP ainda cita depoimentos do investigador de polícia que participou da operação resgaste, que afirmou inverdades de forma grotesca e seu depoimento se contradiz com fatos existentes dentro dos autos. Vejamos:

O INVESTIGADOR JEFERSON AFIRMA QUE NA DATA DE 27 DE JULHO DE 2014, O PACIENTE BRUNO ESTAVA NA BOCA DE FUMO, OCORRE QUE NA REFERIDA DATA BRUNO SE ENCONTRAVA DETIDO CONFORME PERMANÊNCIA CARCERARIA ACOSTADA NOS AUTOS.

O SR.

BRUNO TEVE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM 25/06/2014 e foi liberado pelo presídio em 26 DE JUNHO DE 2014, SENDO DETIDO NOVAMENTE EM OUTRO PROCESSO, NO QUAL FOI ABSOLVIDO EM 19/JULHO/14.

O MESMO INVESTIGADOR AFIRMA QUE BRUNO FOI PRESO NA CIDADE DE

SÃO ROQUE DO CANÃA.

Além das inverdades afirmadas pelo investigador, ele também cita que o irmão do paciente

supostamente ERA CHEFE DO TRÁFICO DE DROGAS do bairro onde morava. Ora Nobres julgadores, caso esse fato fosse verdade, NÃO SERIA MAIS VIÁVEL BRUNO COMERCIALIZAR DROGAS PARA O IRMÃO AO INVES DE VENDER DROGAS PARA O TRAFICANTE ALVO DA OPERAÇÃO RESGATE????????

OS AUTOS NÃO SEGUIU O RITO LEGAL, NÃO HOUVE ADITAMENTO DE DENÚNCIA, NÃO FOI RESPEITADO O DIREITO DE BRUNO DE SE DEFENDER DOS FATOS A ELE IMPUTADO, AS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO FORAM OUVIDAS DEPOIS QUE O ACUSADO.

AS PROVAS PARA SUA CONDENAÇÃO FORAM TOTALMENTE FRÁGEIS, A ÚNICA TESTEMUNHA QUE INOCENTARIA BRUNO FOI DISPENSADA na Audiência POR MOTIVO NÃO CONHECIDO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO SE BASEOU EM INTUIÇÕES, POR BRUNO TER SIDO PRESO JUNTO COM JHONATAN IRMÃO DE UM DOS INVESTIGADOS NA OPERAÇÃO RESGATE, APREENSÃO REALIZADA DE FORMA DESCABIDA, COM A DROGA APREENDIDA A 600(SEISCENTOS) METROS DO PACIENTE, SEM NADA DE ILÍCITO COM O MESMO.

E POR FIM, O DEPOIMENTO DO INVESTIGADOR QUE FOI ARROLADO COMO TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO FOI FUNDADO EM INVERDADES, E TAMANHA ERAM AS INVERDADES QUE PELOS PRÓPRIOS AUTOS FOI POSSÍVEL VERIFICAR O CONTRADITÓRIO DOS FATOS.

NESSE MOMENTO, O PACIENTE BUSCA PELA NULIDADE ABSOLUTA dos altos, conforme peça inicial do presente remédio constitucional.

Esta é a manifestação da defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (RELATOR):-

Alguns argumentos trazidos pela defesa, peço o retorno dos autos.

*

Kfm*

DATA DA SESSÃO: 08/06/2022

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (RELATOR):-

Não conheço da impetração.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator e não conheço da impetração.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5001714-42.2022.8.08.0000

PACTE: BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA

IMPTE: DRA.

ELLEN MENDES DOS SANTOS TYBEL

(OAB/ES Nº 23.175)

AUTORIDADE COATORA: MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Pedi retorno dos autos para melhor analisar a matéria em razão da bem fundamentada sustentação oral.

Passo a proferir meu voto.

Conforme relatado, trata-se
de Habeas Corpus impetrado em favor de

BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
.

Segundo a inicial o paciente fora preso cautelarmente pela pratica dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo condenado em primeiro grau e, após recurso ministerial, teve a pena majorada para 08 (anos) e 08 (meses) de reclusão a ser iniciada em regime fechado.

Assevera a defesa que a ausência de provas para sua condenação, bem como irregularidades processuais como aditamento da denúncia para inclusão de condutas em face do paciente.

Alega, ainda, a possibilidade de reconhecimento do crime de tráfico privilegiado.

Requer, assim, seja concedida a
orde
para que seja anulada a expedição de Guia de Execução em face do paciente referente aos processos nº 0008720-61.2013.8.08.0014 e 0001626-28.2014.8.08.0014.

Em sustentação oral a douta advogada impetrante Dra. Ellen Mendes dos Santos, reitera os termos da exordial enfatizando a ausência de provas para ambasar a condenação do paciente nos autos da “Operação Resgate”, bem como destaca ser o mesmo inocente das imputações que lhe são feitas pelo Ministério Público Estadual.

Prestando as informações de estilo, o nobre magistrado impetrado consigna o seguinte:

“...
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar informações objetivando instruir o julgamento do Habeas Corpus acima referido, impetrado em favor de Bruno Lorran Vieira de Arruda.
Trata-se de Ação Penal em que o paciente foi denunciado juntamente com outros 21 (vinte e um) indivíduos, pela suposta prática de delitos ligados a prática do tráfico de drogas, no mês de março de 2013, em Colatina.
Em razão da complexidade do caso, face o excessivo número de denunciados, ora seja 21 (vinte e um), foi determinado
desmembramento do feito às fls. 675/678, passando a ser analisadas nos autos nº 0001626-28.2014.8.08.0014, a conduta
do segundo grupo, composto pelos acusados Allan Casotti, Jonathan Slleyder de Souza Smith, Leonardo Gomes do Nascimento e Bruno Lorran Vieira de Arruda, ora paciente.

Conforme consta nos autos, no mês de março de 2013 foi deflagrada a denominada “Operação Resgate” que visou apurar
a prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico por diversas pessoas em Colatina, a qual se mostrou muito bem
articulada, sendo revelado a movimentação de grande quantidade de entorpecente neste município com a finalidade de
abastecer os principais traficantes, revelando a compartimentação organizacional em relação a compra, distribuição e
contabilidade.

No que se refere ao envolvimento do paciente, foi possível identificar, através das investigações, que o acusado Wegerton mantinha um ponto de comércio no bairro São Pedro, sendo que adquiria as drogas do denunciado Allan Casotti e para manter seus “negócios” utilizava-se de menores e de outras pessoas que revendia drogas para ele,
tais como Jonathan Slleyder de Souza e Bruno Lorran, ora paciente.
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais acusados, pela suposta prática de delitos ligados a prática do tráfico de drogas.

O acusado foi devidamente notificado e apresentou defesa prévia, sendo a denúncia oferecida em seu desfavor recebida no dia 16 de abril de 2014, ocasião em que foi designada a audiência de Instrução e
Julgamento para o dia 25 de junho de 2014.

O paciente, bem como os demais réus, foram interrogados no dia 25 de

junho de 2014, mesma ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas.

Em 14 de julho de 2015 foi proferida por este juízo sentença condenando o paciente pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando sua pena em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses se reclusão e multa, sendo o regime de cumprimento da pena o regime semiaberto.
..”

Pois bem.

No tocante aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para imposição da custódia cautelar do paciente, observo que estes foram devidamente pontuados na decisão exarada pelo nobre magistrado apontado como autoridade coatora. Vejamos:

“...
"
No caso em apreço, há indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, vez que além da prova oral colhida, pelos depoimentos de testemunhas dos fatos em sede policial (fls. 06/08); auto de apreensão de fl. 10; auto de constatação de substância entorpecente; boletim unificado de fls. 14/18; relatório final de inquérito policial de fls. 20/22, há demais elementos que demonstram a autoria do acusado nos delitos.

Nas lições de Eugênio Pacelli “por conveniência da instrução criminal há de entender-se a prisão decretada em razão de perturbação ao regular andamento do processo, o que ocorrerá, por exemplo, quando o acusado, ou qualquer outra pessoa em seu nome, estiver intimidando testemunhas, peritos ou o próprio ofendido, ou ainda provocando qualquer incidente do qual resulte prejuízo manifesto para a instrução criminal. Evidentemente, não estamos nos referindo à eventual atuação do acusado e de seu defensor, cujo objetivo seja a da instrução, o que pode ser feito nos limites da própria lei”, como evidencia o caso dos autos”.

Entendo que não há alteração da situação fática do acusado nos autos, desde a decisão que analisou que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva (fls. 38 e verso e da decisão que reanalisou e manteve a sua prisão, às fls. 88/89, motivo pelo qual a manutenção de sua prisão é medida que se impõe. Sobre a necessidade de análise da prisão cautelar, o Plenário do STF, ao referendar medida cautelar na Suspensão de liminar nº 1.395, julgada em 14/10/2020, decidiu que: “a inobservância da reavaliação prevista no paragrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica na revogação automática da preventiva, devendo o juízo 24/02/22, 22:47 aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/ver_decisao_new.cfm aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/ver_decisao_new.cfm 3/5 competente ser instalado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”(DJ 04/02/2021).

Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva do acusado FELIPE DA SILVA VIEIRA, com base nos requisitos legais dos arts. 312 c/c 316, ambos do Código Processo Penal, bem como sob a análise das recentes alterações promovidas pela Lei Federal nº 13.964/2019 (que instituiu o “Pacote Anticrime”) e do princípio da proporcionalidade e/ou razoabilidade (com seus subprincípios e consectários legais), ante a necessidade de manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal
...”

Há que se registrar que a douta advogada impetrante busca a exígua via mandamental para a rediscussão de provas e condenações já transitada em julgado.

Portanto, conforme entendimento bem esposado pelo douto Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, o Habeas Corpus, em razão de seu rito sumaríssimo não dispõe de recursos que permitam o adequado revolvimento de provas relacionadas ao mérito da ação penal. Vejamos:

“...
discutir a pretensão do Paciente, conforme colocado na peça inaugural, é ato intransponível, pois a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir matéria de revisão criminal...”

Não cabe a este Egrégio Tribunal de Justiça, em exígua via mandamental, reapreciar provas que puderam ser produzidas e debatidas durante toda uma instrução criminal, bem como de condenações das quais foram oportunizados a interposição dos recursos cabíveis.

Registro que
há de ser observado que uma das condenações impostas ao paciente é oriunda de ação penal na qual a pena imposta fora majorada por esta Egrégia Corte, ou seja, o ato apontado como coator não fora praticado por autoridade judicial de primeiro grau, afastando assim a competência deste Tribunal de Justiça.

Com estas considerações, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5001714-42.2022.8.08.0000

PACTE: BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA

IMPTE: DRA.

ELLEN MENDES DOS SANTOS TYBEL

(OAB/ES Nº 23.175)

AUTORIDADE COATORA: MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – REDISCUSSÃO DE PROVA – CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA
.

1. A exígua via mandamental do Habeas Corpus não se presta para a reapreciação de provas, ainda mais quando as condenações das quais se busca a revisão se encontram transitadas em julgado.

2.
Reforça-se a impossibilidade de conhecimento da impetração o fato de que em uma das condenações impostas ao réu a pena fora majorada em grau recursal pelo próprio Tribunal de Justiça.

3.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.